Tribunal: TJSP
Processo: 1004608-53.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios fundados omissão, contradição e visando ao prequestionamento – Inexistência de vício – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004608-53.2019.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que são embargantes
DANIELA CILENTO DE ABREU e CAMILA DE ABREU CANDIAN, são embargados
MEIRILANE PESSOA DE FRANÇA, COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO
TETO,
PAULICOOP
PLANEJAMENTO
ASSESSORIA
AS
COOPERATIVA
HABITACIONAL S/C, MARCO ANTONIO TURINI e ELIZANDRA JESKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004608-53.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 42708
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1004608-53.2019.8.26.0068/50001 Voto no 42708
Comarca: Barueri (1a Vara Cível)
Embargante(s): Daniela Cilento de Abreu e outra
Embargada(s): Meirilane Pessoa de França e outras
Natureza da Ação: Embargos de Terceiro
Ementa:
Embargos
declaratórios
fundados
omissão,
contradição e visando ao prequestionamento Inexistência de
vício Embargos rejeitados.
Embargos de declaração: fls. 1/6 (incidente).
Acórdão: fls. 24/28 (incidente).
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão e visando ao prequestionamento.
Pretendem as embargantes, em síntese, seja reconhecido, expressamente, que a
adquirente Camila Candian era adquirente de boa-fé e menor de idade, na época da
arrematação.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Não há vício nenhum no v. acórdão, que expressamente reconheceu a inadequação da
via eleita, de forma que não são necessárias outras considerações acerca de temas que
dizem com o mérito.
Em verdade, a oposição destes novos embargos tangencia a litigância de má-fé, uma
vez que, tendo sido o feito extinto sem resolução do mérito, por ausência do interesse
de agir, não cabe mais nenhuma manifestação a respeito de matérias que estão
relacionadas com o mérito da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004608-53.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 42708
3
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator